Tribunal: TJES
Processo: 0027356-70.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RUPTURA DE CAIXA D’ÁGUA EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dulcinéia Maria Cossetti Carvalho e Ralph Fraga Carvalho contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em face do Condomínio Conjunto Residencial Itapoã e da litisdenunciada Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais, em razão de rompimento de caixa d’água instalada em área comum do edifício, que causou danos físicos e materiais aos autores. Alegam omissão do condomínio quanto à conservação do equipamento, existência de nexo causal entre o rompimento e os prejuízos sofridos, uso tolerado da cobertura e responsabilidade solidária da seguradora com base na apólice vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o condomínio responde, de forma objetiva, pelos danos decorrentes do rompimento da caixa d’água situada em área comum; (ii) verificar a configuração dos danos materiais e morais; (iii) apurar a existência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta omissiva do condomínio; (iv) estabelecer a responsabilidade solidária da seguradora litisdenunciada nos limites da apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O condomínio responde objetivamente pelos danos causados por equipamentos de uso comum, nos termos do art. 927, parágrafo único, e art. 937 do Código Civil, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

A caixa d’água, localizada em área técnica de acesso exclusivo à administração, é parte comum cuja conservação compete ao síndico, nos moldes do inciso V do art. 1.348, do Código Civil.

O nexo de causalidade entre o rompimento do reservatório e os danos suportados resta demonstrado por fotografias e laudo técnico, que atestam corrosão, desgaste estrutural e ausência de manutenção preventiva.

A alegação de uso irregular da cobertura é afastada pela prova da longa tolerância da coletividade condominial, não se configurando como excludente de responsabilidade.

Inexistindo prova de intervenção dos autores na estrutura, presume-se que o acidente decorreu da omissão do condomínio em manter o equipamento em condições adequadas de segurança.

O dano material é parcialmente comprovado por recibo de despesa médica no valor de R$ 108,34, enquanto os danos aos bens móveis não foram documentalmente demonstrados.

O dano moral se configura em razão da exposição dos autores a risco físico, necessidade de atendimento médico e abalo psicológico, sendo fixado em R$ 10.000,00 para cada um.

Inexistindo comprovação de deformidade permanente, afasta-se o pedido de indenização por dano estético.

A responsabilidade da seguradora litisdenunciada é afastada, ante ausência de demonstração de interesse jurídico e valor do dano inferior ao limite de franquia contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O condomínio responde objetivamente pelos danos decorrentes do rompimento de equipamento comum, independentemente de culpa, desde que demonstrado o nexo causal.

A tolerância prolongada ao uso da cobertura pelos condôminos descaracteriza a ocupação irregular como causa excludente de responsabilidade.

A configuração do dano moral prescinde de prova de lesão física grave quando evidenciado o risco à integridade e o abalo psíquico.

O dano estético exige demonstração de alteração morfológica permanente ou duradoura, o que não se verificou no caso concreto.

A responsabilidade da seguradora contratada pelo condomínio depende da demonstração de interesse jurídico e do valor do prejuízo dentro dos limites da cobertura contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 927, parágrafo único, 937 e 1.348, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1027386-05.2017.8.26.0224, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0027356-70.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DULCINEA MARIA COSSETTI CARVALHO e outros

APELADO: CONJUNTO RESIDENCIAL ITAPOA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RUPTURA DE CAIXA D’ÁGUA EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dulcinéia Maria Cossetti Carvalho e Ralph Fraga Carvalho contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em face do Condomínio Conjunto Residencial Itapoã e da litisdenunciada Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais, em razão de rompimento de caixa d’água instalada em área comum do edifício, que causou danos físicos e materiais aos autores. Alegam omissão do condomínio quanto à conservação do equipamento, existência de nexo causal entre o rompimento e os prejuízos sofridos, uso tolerado da cobertura e responsabilidade solidária da seguradora com base na apólice vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o condomínio responde, de forma objetiva, pelos danos decorrentes do rompimento da caixa d’água situada em área comum; (ii) verificar a configuração dos danos materiais e morais; (iii) apurar a existência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta omissiva do condomínio; (iv) estabelecer a responsabilidade solidária da seguradora litisdenunciada nos limites da apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O condomínio responde objetivamente pelos danos causados por equipamentos de uso comum, nos termos do art. 927, parágrafo único, e art. 937 do Código Civil, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

A caixa d’água, localizada em área técnica de acesso exclusivo à administração, é parte comum cuja conservação compete ao síndico, nos moldes do inciso V do art. 1.348, do Código Civil.

O nexo de causalidade entre o rompimento do reservatório e os danos suportados resta demonstrado por fotografias e laudo técnico, que atestam corrosão, desgaste estrutural e ausência de manutenção preventiva.

A alegação de uso irregular da cobertura é afastada pela prova da longa tolerância da coletividade condominial, não se configurando como excludente de responsabilidade.

Inexistindo prova de intervenção dos autores na estrutura, presume-se que o acidente decorreu da omissão do condomínio em manter o equipamento em condições adequadas de segurança.

O dano material é parcialmente comprovado por recibo de despesa médica no valor de R$ 108,34, enquanto os danos aos bens móveis não foram documentalmente demonstrados.

Configura-se o dano moral em razão da exposição dos autores a risco físico, necessidade de atendimento médico e abalo psicológico, sendo fixado em R$ 10.000,00 para cada um.

Inexistindo comprovação de deformidade permanente, afasta-se o pedido de indenização por dano estético.

A responsabilidade da seguradora litisdenunciada é afastada, diante da ausência de demonstração de interesse jurídico e valor do dano inferior ao limite de franquia contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O condomínio responde objetivamente pelos danos decorrentes do rompimento de equipamento comum, independentemente de culpa, desde que demonstrado o nexo causal.

A tolerância prolongada ao uso da cobertura pelos condôminos descaracteriza a ocupação irregular como causa excludente de responsabilidade.

A configuração do dano moral prescinde de prova de lesão física grave quando evidenciado o risco à integridade e o abalo psíquico.

O dano estético exige demonstração de alteração morfológica permanente ou duradoura, o que não se verificou no caso concreto.

A responsabilidade da seguradora contratada pelo condomínio depende da demonstração de interesse jurídico e do valor do prejuízo dentro dos limites da cobertura contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 927, parágrafo único, 937 e 1.348, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1027386-05.2017.8.26.0224, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027356-70.2017.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 07/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelação cível
, por meio da qual pretende,
Dulcinéia Maria Cossetti Carvalho e outro
(fls. 427/450)
,
ver reformada a r. sentença de fls. 420/423 que, em sede de ação indenizatória, julgou improcedente o pedido.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese: i) responsabilidade objetiva do condomínio pela manutenção da caixa d’água instalada em área comum do edifício, cujo rompimento ocasionou lesões físicas e danos materiais aos autores; ii) existência de nexo causal entre o rompimento e os prejuízos suportados, com farta documentação probatória nos autos; iii) omissão do condomínio quanto à conservação preventiva do equipamento comum, evidenciada por laudos técnicos, fotografias e ausência de registros de manutenção; iv) impossibilidade de responsabilização dos autores pela ocupação da área de cobertura, cuja posse mansa e pacífica é tolerada há mais de vinte anos; v) responsabilidade solidária da seguradora litisdenunciada, nos termos da Súmula 537 do STJ, em razão da existência de apólice de seguro vigente à época dos fatos.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 11748074 e Id. 11748077).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA ANA GABRIELA ALVES NUNES:-

Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente eleita deste tribunal. É uma honra, um orgulho, tê-la neste tribunal, representando todas as mulheres. Boa tarde a todos vocês e ao Relator, desembargador José Paulo.

Eu represento o condomínio Itapuã, apelado. Em primeiro grau, a sentença foi julgada totalmente improcedente e eu pugno pela manutenção dessa sentença.

É um caso simples. É um condomínio residencial de 22 blocos, com seis apartamentos em cada bloco. Não tem nem elevador em cada bloco. No último andar fica a caixa d'água. Os apelantes moram no último andar de um desses blocos e no local da caixa d'água, que é uma área comum, eles construíram, eles se apropriaram, invadiram aquela área comum e construíram um local de lazer pra eles.

Eles não tem a propriedade daquele local, eles não tem documento para construir, é totalmente ilegal. E houve uma fatalidade, a caixa d'água rachou, tem uma mureta em volta dela, a água saiu e o casal de apelantes estava ali, confraternizando naquele local, que não deveria ter fluxo de pessoas.

Então, eles alegaram que se machucaram e estão responsabilizando o condomínio. Eles estavam num local que eles não deveriam estar, que eles não têm legitimidade, eles não têm documento para se apropriar, é uma invasão ilegal, que inclusive dificulta, apesar de estar sendo feita, a manutenção da caixa d'água, isso dificulta para o condomínio entrar, porque eles colocaram geladeira, colocaram fogão, enfim, tem uma série de coisas lá que causam um grande risco à vida de todas as pessoas que estão naquele local que não deveriam estar, tanto que eles se machucaram, e eu estou falando de duas pessoas idosas.

E não bastasse tudo isso, eles ingressaram com ação contra o condomínio. E eles pedem danos materiais, danos morais e danos estéticos. Eles não comprovaram a causa da ruptura da caixa d'água. Eles não comprovaram estar ali, se apropriaram daquela área de forma lícita, porque é ilícita, eles não têm nenhum documento, absolutamente nada foi juntado aos autos. E acertadamente, o juiz de primeira instância negou todos esses pedidos, e julgou totalmente improcedente a inicial. E eu venho aqui hoje pedir para que seja negado o provimento a essa apelação e mantida incólume essa sentença.

Obrigada pela atenção.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Parabenizo a douta advogada pela sustentação.

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por
Dulcinéia Maria Cossetti Carvalho
e
Ralph Fraga Carvalho
em face do
Condomínio Conjunto Residencial Itapoã e da litisdenunciada Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
, em razão do rompimento de caixa d’água instalada em área comum do edifício, que causou danos físicos aos autores e destruição de parte do mobiliário da residência.

De acordo com os apelantes, o acidente decorrera de omissão do condomínio na conservação e manutenção do reservatório, cuja precariedade resta demonstrada por documentação fotográfica e laudo técnico acostados aos autos.

Sustentam, ainda, que a cobertura da edificação era de uso notório e tolerado, com conhecimento do corpo condominial, o que descaracteriza eventual ocupação irregular.

Por fim, defendem a responsabilização solidária da seguradora litisdenunciada, nos limites da apólice vigente, tendo em vista a contestação meritória apresentada e a existência de cobertura para danos ocasionados por falhas em estruturas hidráulicas.

Pois bem.

A controvérsia estabelecida nos autos diz respeito à aferição da responsabilidade civil do condomínio pelos prejuízos decorrentes do rompimento de equipamento essencial ao funcionamento da coletividade condominial, cuja conservação e segurança incumbem exclusivamente à administração.

Como cediço, a responsabilização do ente condominial deve observar o regime jurídico da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, aplicável aos casos em que a atividade desenvolvida, por sua natureza, implicar risco para os direitos de outrem.

Ademais, a guarda e conservação de coisas que, pela sua natureza e destinação, oferecem risco a terceiros impõe o dever de indenizar, nos moldes do artigo 937 do mesmo diploma legal, a saber:

Art. 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta.

Sob esse prisma, é irrelevante prova de culpa, bastando apenas demonstração do nexo causal entre a infiltração da água decorrente de vazamento da caixa d ́água de uso dos condôminos e localizada na parte superior.

Na hipótese, a prova documental constante dos autos evidencia, de maneira clara e consistente, a ocorrência do acidente, a extensão dos prejuízos experimentados pelos autores e o nexo de causalidade entre o fato gerador e os danos alegados.

As fotografias anexadas ilustram a precariedade da estrutura da caixa d’água, com sinais visíveis de corrosão e desgaste, denotando a ausência de manutenção preventiva eficaz (fls. 75/77).

E ainda, o laudo técnico produzido revela comprometimento da integridade do equipamento, com risco iminente de ruptura, o que se concretizou no evento objeto da demanda, documento não impugnado pelos apelados.

Com efeito,
sendo a caixa d’água bem comum de uso coletivo
, encontra-se sob a esfera de responsabilidade da administração condominial, nos exatos termos do inciso V, artigo 1.348 do Código Civil, é de se conferir:

Art. 1.348. Compete ao síndico:

I - convocar a assembleia dos condôminos;

II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;

III - dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo, de interesse do condomínio;

IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia;

V -
diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores;

[...]

A circunstância de o acidente ter ocorrido em área técnica, de acesso restrito à administração, reforça a incidência do dever de guarda, cuja inobservância caracteriza a omissão culposa ou imprudente apta a configurar o nexo de imputação jurídica.

Urge salientar que alegação de ocupação irregular da área pelos apelantes não se sustenta frente a demonstração da longa tolerância condominial à utilização da cobertura, circunstância que, aliada ao dever legal de conservação dos bens comuns, retira qualquer excludente de responsabilidade da esfera do condomínio.

Acrescente-se a tal circunstância, a ausência de produção de prova técnica por parte do recorrido a demonstrar, de maneira inequívoca, que o rompimento do reservatório resultara de intervenção direta dos recorrentes ou modificação indevida da estrutura.

Logo, a mera demonstração do nexo causal entre o dano e o equipamento comum é suficiente para a imposição do dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

Responsabilidade civil. Danos em apartamento decorrentes de vazamento da caixa d ́água que atingiu apartamento da autora, danificando a parede e o piso. Ação indenizatória movida contra o condomínio. Denunciação a lide da seguradora . Pedido principal julgado procedente e improcedente a lide secundária. Recurso do réu. Responsabilidade do condomínio por danos provocados por equipamento comum e instalado também em parte comum. Desnecessidade de prova de culpa . Responsabilidade objetiva. Seguradora que alega cláusula excludente de responsabilidade. Franquia, porém, superior ao valor do prejuízo reclamado. Ausência de interesse do condomínio na lide secundária . Recurso improvido, com observação.
O prejuízo decorre de escoamento da água provinda de vazamento da caixa d ́água do condomínio e instalada na cobertura do prédio, atingindo diversos apartamentos localizados em andares inferiores, causando danos. A autora teve seu apartamento invadido por água que escoou do teto e das paredes, sendo inequívoco os danos e que montam a R$ 1.579,36 . A responsabilidade é objetiva, com nexo causal entre o vazamento de caixa d ́água que serve os condôminos do prédio e os danos. Basta a prova do prejuízo, não reclamando necessariamente exibição de recibos ou notas fiscais.
Por sinal, a ocorrência era do conhecimento do condomínio, tanto que acionada a seguradora, inclusive com elaboração de laudo. A lide secundária sequer deveria ter sido instaurada . O prejuízo não supera o valor de franquia e deve ser suportado pelo segurado, ou seja, o condomínio.

(TJ-SP - AC: 10273860520178260224 SP 1027386-05.2017.8 .26.0224, Relator.: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 03/06/2019, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2019)

No que tange a indenização por danos materiais, fora devidamente comprovada apenas o pagamento de R$ 108,34, referente ao exame de lesões realizado pelos apelantes, de modo que não há comprovante de despesa em relação à troca dos móveis e bens pessoais localizados no local, atingidos pelas águas decorrentes do rompimento da caixa d’água.

Acerca dos danos morais, convém salientar que o apelantes foram surpreendidos por acidente de proporções consideráveis, ocorrido em área de residência habitual, tendo sido expostos a risco físico, necessidade de atendimento médico emergencial e afastamento temporário de suas atividades laborais.

A lesão à integridade física, somada ao abalo psíquico decorrente da situação vivenciada, transcende o mero aborrecimento cotidiano, configurando ofensa relevante à dignidade e à esfera íntima, configurando o dano extrapatrimonial.

Sob esse prisma, o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios de valoração das circunstâncias do caso, da capacidade financeira das partes e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos, além de afastar eventual tarifação do dano, afigura-se razoável e proporcional fixar o valor de R$ 10.000,00 para cada recorrente.

Lado outro, o entendimento consolidado pela jurisprudência exige, para o reconhecimento do dano estético, alteração morfológica definitiva e permanente, circunstância ausente no caso concreto.

A propósito, cite-se julgado deste Sodalício a respeito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO ESTÉTICO PERMANENTE. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO. QUANTUM DE DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Victor Zanotti Chieppe contra sentença que, em ação de reparação de danos movida em face de Alan Vasco Penha Teixeira, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, rejeitando, no entanto, o pedido de indenização por dano estético, por ausência de comprovação de deformidade permanente ou duradoura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rejeição do pedido de indenização por dano estético foi adequada, considerando os elementos probatórios apresentados; (ii) avaliar se o quantum arbitrado a título de danos morais comporta majoração. III. RAZÕES DE DECIDIR
O dano estético exige, como condição indispensável à sua configuração, a ocorrência de deformidade permanente ou de durabilidade considerável, capaz de causar impressão penosa ou desagrado à vítima.
No caso, as provas apresentadas, incluindo fotografias e documentos, não demonstram a existência de cicatriz ou sequela física visível e permanente, sendo insuficientes para caracterizar o dano estético. A ausência de perícia técnica e a evidência de que o apelante retomou suas atividades normais em curto período após a agressão reforçam o entendimento de que não houve deformidade significativa ou duradoura. Dessa forma, correta a sentença ao rejeitar o pedido de indenização por dano estético. Quanto aos danos morais, o valor fixado em R$ 15.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade da agressão, as condições das partes e o caráter reparatório e pedagógico da indenização. O montante está em consonância com os parâmetros da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça para casos similares, não se justificando a majoração pretendida. Precedentes jurisprudenciais reforçam a razoabilidade do quantum arbitrado, que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente para compensar o sofrimento da vítima e reprimir condutas semelhantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O dano estético exige prova de deformidade permanente ou de duração considerável, capaz de causar impressão penosa ou desagrado à vítima. A ausência de prova pericial e de evidência de sequela física permanente ou visível impede a condenação por dano estético. O quantum indenizatório fixado para danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso e os parâmetros da jurisprudência. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 944; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.881.983/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/09/2021, DJe 03/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.065.685/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/06/2017, DJe 16/06/2017; TJES, Apelação Cível, 0010227-85.2017.8.08.0024, rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 3ª Câmara Cível, j. 28/03/2023. Data: 28/Jan/2025 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0004528-46.2018.8.08.0035 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a dou parcial provimento para reformar a sentença no sentido de julgar parcialmente procedentes os pedidos autorias para

condenar os apelados, solidariamente ao pagamento de: i) indenização a título de danos materiais de R$ 108,34, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, observando-se a taxa selic;

ii) indenização a título de danos morais, fixados em R$ 10.000,00 para cada autor, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, observando-se a taxa selic.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 21/10/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

No caso em tela, Dulcinea Maria Cossetti e Ralph Fraga Carvalho interpuseram recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual, em sede de ação indenizatória manejada por eles em desfavor do Conjunto Residencial Itapoã em decorrência dos danos que alegam ter suportado em virtude do rompimento de uma caixa d’água, julgou improcedente a pretensão autoral.

Então, o relator formulou sua proposição de julgamento para dar provimento parcial ao recurso
“para reformar a sentença no sentido de julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os apelados, solidariamente ao pagamento de: i) indenização a título de danos materiais de R$ 108,34, com juros a partir da citação e

correção

monetária

a

partir

do desembolso, observando-se a taxa selic; ii) indenização a título de danos morais, fixados em R$ 10.000,00 para cada autor, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, observando-se

a

taxa selic.”
Em seguida, o relator foi acompanhado pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Pedi vista dos autos e, após analisar a hipótese vertente, não vejo como dissentir da intelecção externada pelo magistrado de primeiro grau pela improcedência da pretensão autoral.

Afinal, realmente os autores não se desincumbiram do seu ônus probatório acerca da responsabilidade imputada ao condomínio pelo rompimento da caixa d’água, por ausência de fiscalização ou manutenção, notadamente porque, a despeito de tal equipamento ficar na área comum do edifício (laje de cobertura), tal espaço é utilizado de forma indevida pelos apelantes, inclusive com o acréscimo de construções.

Aliás, tal como consignado pelo magistrado singular,
“[...] os demandantes não deveriam estar usufruindo do referido ambiente, ou até mesmo executando obras no aludido espaço, por não ser área comum ou pertencente a qualquer imóvel integrante do condomínio, mas área aparentemente técnica, destinada a instalação de antenas, caixas d’água e
afins.”

A propósito, se por uma lado cabe ao síndico zelar pelas áreas comuns, exatamente por isso, uma vez detectada a anomalia em relevo (vazamento decorrente da caixa d’água instalada no telhado do edifício), por outro deveriam os apelantes cuidarem de acionarem o condomínio na pessoa do síndico, a fim de cuidar da resolução do problema e, não,
sponte própria
, adentrarem em local não permitido e reservado à área técnica do condomínio onde estava instalada a caixa d’água, atraindo até mesmo a culpa exclusiva pelos danos que alegam ter suportado.

Além disso, tenho que não alberga a tese recursal o fato de que os apelantes teriam construído no local há muito tempo, tendo em vista que não há autorização da assembleia geral do condomínio apta a legitimar tal ocupação ou tolerância, valendo acrescentar que
“Não se pode invocar o instituto

da

supressio

para

perpetuar

situações

em

descompasso

com

a
boa-fé objetiva, sobretudo nas relações condominiais, em que devem prevalecer

a

isonomia

e

a

mútua

colaboração

entre

os

condôminos.”

(REsp

n. 2.170.566/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Diante do exposto, divirjo da proposição externada pela relatoria para
negar provimento
ao apelo interposto por Dulcinea Maria Cossetti e Ralph Fraga Carvalho, a fim de manter a intacta a sentença recorrida, majorando a condenação dos apelantes no pagamento de honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento), mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:- 04/11/2025

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Senhor Presidente, acompanho a divergência.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por
Dulcinéia Maria Cossetti Carvalho
e
Ralph Fraga Carvalho
em face do
Condomínio Conjunto Residencial Itapoã e da litisdenunciada Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
, em razão do rompimento de caixa d’água instalada em área comum do edifício, que causou danos físicos aos autores e destruição de parte do mobiliário da residência.

De acordo com os apelantes, o acidente decorrera de omissão do condomínio na conservação e manutenção do reservatório, cuja precariedade resta demonstrada por documentação fotográfica e laudo técnico acostados aos autos.

Sustentam, ainda, que a cobertura da edificação era de uso notório e tolerado, com conhecimento do corpo condominial, o que descaracteriza eventual ocupação irregular.

Por fim, defendem a responsabilização solidária da seguradora litisdenunciada, nos limites da apólice vigente, tendo em vista a contestação meritória apresentada e a existência de cobertura para danos ocasionados por falhas em estruturas hidráulicas.

Pois bem.

A controvérsia estabelecida nos autos diz respeito à aferição da responsabilidade civil do condomínio pelos prejuízos decorrentes do rompimento de equipamento essencial ao funcionamento da coletividade condominial, cuja conservação e segurança incumbem exclusivamente à administração.

Como cediço, a responsabilização do ente condominial deve observar o regime jurídico da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, aplicável aos casos em que a atividade desenvolvida, por sua natureza, implicar risco para os direitos de outrem.

Ademais, a guarda e conservação de coisas que, pela sua natureza e destinação, oferecem risco a terceiros impõe o dever de indenizar, nos moldes do artigo 937 do mesmo diploma legal, a saber:

Art. 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta.

Sob esse prisma, é irrelevante prova de culpa, bastando apenas demonstração do nexo causal entre a infiltração da água decorrente de vazamento da caixa d ́água de uso dos condôminos e localizada na parte superior.

Na hipótese, a prova documental constante dos autos evidencia, de maneira clara e consistente, a ocorrência do acidente, a extensão dos prejuízos experimentados pelos autores e o nexo de causalidade entre o fato gerador e os danos alegados.

As fotografias anexadas ilustram a precariedade da estrutura da caixa d’água, com sinais visíveis de corrosão e desgaste, denotando a ausência de manutenção preventiva eficaz (fls. 75/77).

E ainda, o laudo técnico produzido revela comprometimento da integridade do equipamento, com risco iminente de ruptura, o que se concretizou no evento objeto da demanda, documento não impugnado pelos apelados.

Com efeito,
s
endo a caixa d’água bem comum de uso coletivo
, encontra-se sob a esfera de responsabilidade da administração condominial, nos exatos termos do inciso V, artigo 1.348 do Código Civil, é de se conferir:

Art. 1.348. Compete ao síndico:

I - convocar a assembleia dos condôminos;

II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;

III - dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo, de interesse do condomínio;

IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia;

V -
diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores;

[...]

A circunstância de o acidente ter ocorrido em área técnica, de acesso restrito à administração, reforça a incidência do dever de guarda, cuja inobservância caracteriza a omissão culposa ou imprudente apta a configurar o nexo de imputação jurídica.

Urge salientar que alegação de ocupação irregular da área pelos apelantes não se sustenta frente a demonstração da longa tolerância condominial à utilização da cobertura, circunstância que, aliada ao dever legal de conservação dos bens comuns, retira qualquer excludente de responsabilidade da esfera do condomínio.

Acrescente-se a tal circunstância, a ausência de produção de prova técnica por parte do recorrido a demonstrar, de maneira inequívoca, que o rompimento do reservatório resultara de intervenção direta dos recorrentes ou modificação indevida da estrutura.

Logo, a mera demonstração do nexo causal entre o dano e o equipamento comum é suficiente para a imposição do dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

Responsabilidade civil. Danos em apartamento decorrentes de vazamento da caixa d ́água que atingiu apartamento da autora, danificando a parede e o piso. Ação indenizatória movida contra o condomínio. Denunciação a lide da seguradora . Pedido principal julgado procedente e improcedente a lide secundária. Recurso do réu. Responsabilidade do condomínio por danos provocados por equipamento comum e instalado também em parte comum. Desnecessidade de prova de culpa . Responsabilidade objetiva. Seguradora que alega cláusula excludente de responsabilidade. Franquia, porém, superior ao valor do prejuízo reclamado. Ausência de interesse do condomínio na lide secundária . Recurso improvido, com observação.
O prejuízo decorre de escoamento da água provinda de vazamento da caixa d ́água do condomínio e instalada na cobertura do prédio, atingindo diversos apartamentos localizados em andares inferiores, causando danos. A autora teve seu apartamento invadido por água que escoou do teto e das paredes, sendo inequívoco os danos e que montam a R$ 1.579,36 . A responsabilidade é objetiva, com nexo causal entre o vazamento de caixa d ́água que serve os condôminos do prédio e os danos. Basta a prova do prejuízo, não reclamando necessariamente exibição de recibos ou notas fiscais.
Por sinal, a ocorrência era do conhecimento do condomínio, tanto que acionada a seguradora, inclusive com elaboração de laudo. A lide secundária sequer deveria ter sido instaurada . O prejuízo não supera o valor de franquia e deve ser suportado pelo segurado, ou seja, o condomínio.

(TJ-SP - AC: 10273860520178260224 SP 1027386-05.2017.8 .26.0224, Relator.: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 03/06/2019, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2019)

No que tange a indenização por danos materiais, fora devidamente comprovada apenas o pagamento de R$ 108,34, referente ao exame de lesões realizado pelos apelantes, de modo que não há comprovante de despesa em relação à troca dos móveis e bens pessoais localizados no local, atingidos pelas águas decorrentes do rompimento da caixa d’água.

Acerca dos danos morais, convém salientar que o apelantes foram surpreendidos por acidente de proporções consideráveis, ocorrido em área de residência habitual, tendo sido expostos a risco físico, necessidade de atendimento médico emergencial e afastamento temporário de suas atividades laborais.

A lesão à integridade física, somada ao abalo psíquico decorrente da situação vivenciada, transcende o mero aborrecimento cotidiano, configurando ofensa relevante à dignidade e à esfera íntima, configurando o dano extrapatrimonial.

Sob esse prisma, o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios de valoração das circunstâncias do caso, da capacidade financeira das partes e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos, além de afastar eventual tarifação do dano, afigura-se razoável e proporcional fixar o valor de R$ 10.000,00 para cada recorrente.

Lado outro, o entendimento consolidado pela jurisprudência exige, para o reconhecimento do dano estético, alteração morfológica definitiva e permanente, circunstância ausente no caso concreto.

A propósito, cite-se julgado deste Sodalício a respeito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO ESTÉTICO PERMANENTE. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO. QUANTUM DE DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Victor Zanotti Chieppe contra sentença que, em ação de reparação de danos movida em face de Alan Vasco Penha Teixeira, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, rejeitando, no entanto, o pedido de indenização por dano estético, por ausência de comprovação de deformidade permanente ou duradoura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rejeição do pedido de indenização por dano estético foi adequada, considerando os elementos probatórios apresentados; (ii) avaliar se o quantum arbitrado a título de danos morais comporta majoração. III. RAZÕES DE DECIDIR
O dano estético exige, como condição indispensável à sua configuração, a ocorrência de deformidade permanente ou de durabilidade considerável, capaz de causar impressão penosa ou desagrado à vítima.
No caso, as provas apresentadas, incluindo fotografias e documentos, não demonstram a existência de cicatriz ou sequela física visível e permanente, sendo insuficientes para caracterizar o dano estético. A ausência de perícia técnica e a evidência de que o apelante retomou suas atividades normais em curto período após a agressão reforçam o entendimento de que não houve deformidade significativa ou duradoura. Dessa forma, correta a sentença ao rejeitar o pedido de indenização por dano estético. Quanto aos danos morais, o valor fixado em R$ 15.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade da agressão, as condições das partes e o caráter reparatório e pedagógico da indenização. O montante está em consonância com os parâmetros da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça para casos similares, não se justificando a majoração pretendida. Precedentes jurisprudenciais reforçam a razoabilidade do quantum arbitrado, que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente para compensar o sofrimento da vítima e reprimir condutas semelhantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O dano estético exige prova de deformidade permanente ou de duração considerável, capaz de causar impressão penosa ou desagrado à vítima. A ausência de prova pericial e de evidência de sequela física permanente ou visível impede a condenação por dano estético. O quantum indenizatório fixado para danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso e os parâmetros da jurisprudência. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 944; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.881.983/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/09/2021, DJe 03/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.065.685/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/06/2017, DJe 16/06/2017; TJES, Apelação Cível, 0010227-85.2017.8.08.0024, rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 3ª Câmara Cível, j. 28/03/2023. Data: 28/Jan/2025 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0004528-46.2018.8.08.0035 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a
dou parcial provimento para reformar a sentença no sentido de
julgar parcialmente procedentes os pedidos autorias para
condenar os apelados, solidariamente ao pagamento de: i) indenização a título de danos materiais de
R$ 108,34,
com juros a partir da citação
e correção monetária a partir do desembolso, observando-se a taxa selic;
i
i
) indenização a título de danos morais, fixados em R$ 10.000,00 para cada autor, com
juros a partir da citação e
correção monetária a partir do arbitramento, observando-se a taxa selic.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO PRESENCIAL DE 21.10.2025.

VOTO DIVERGENTE

No caso em tela,
Dulcinea Maria Cossetti e Ralph Fraga Carvalho interpuseram recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual, em sede de ação indenizatória manejada por eles em desfavor do Conjunto Residencial Itapoã em decorrência dos danos que alegam ter suportado em virtude do rompimento de uma caixa d’água, julgou improcedente a pretensão autoral.

Então, o relator formulou sua proposição de julgamento para dar provimento parcial ao recurso
“para reformar a sentença no sentido de julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os apelados, solidariamente ao pagamento de: i) indenização a título de danos materiais de R$ 108,34, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, observando-se a taxa selic; ii) indenização a título de danos morais, fixados em R$ 10.000,00 para cada autor, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, observando-se a taxa selic.”
Em seguida, o relator foi acompanhado pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Pedi vista dos autos e, após analisar a hipótese vertente, não vejo como dissentir da intelecção externada pelo magistrado de primeiro grau pela improcedência da pretensão autoral.

Afinal, realmente os autores não se desincumbiram do seu ônus probatório acerca da responsabilidade imputada ao condomínio pelo rompimento da caixa d’água, por ausência de fiscalização ou manutenção, notadamente porque, a despeito de tal equipamento ficar na área comum do edifício (laje de cobertura), tal espaço é utilizado de forma indevida pelos apelantes, inclusive com o acréscimo de construções.

Aliás, tal como consignado pelo magistrado singular,
“[...] os demandantes não deveriam estar usufruindo do referido ambiente, ou até mesmo executando obras no aludido espaço, por não ser área comum ou pertencente a qualquer imóvel integrante do condomínio, mas área aparentemente técnica, destinada a instalação de antenas, caixas d’água e afins.”

A propósito, se por uma lado cabe ao síndico zelar pelas áreas comuns, exatamente por isso, uma vez detectada a anomalia em relevo (vazamento decorrente da caixa d’água instalada no telhado do edifício), por outro deveriam os apelantes cuidarem de acionarem o condomínio na pessoa do síndico, a fim de cuidar da resolução do problema e, não,
sponte própria
,

adentrarem em local não permitido e reservado à área técnica do condomínio onde estava instalada a caixa d’água, atraindo até mesmo a culpa exclusiva pelos danos que alegam ter suportado.

Além disso, tenho que não alberga a tese recursal o fato de que os apelantes teriam construído no local há muito tempo, tendo em vista que não há autorização da assembleia geral do condomínio apta a legitimar tal ocupação ou tolerância, valendo acrescentar que
“Não se pode invocar o instituto da supressio para perpetuar situações em descompasso com a boa-fé objetiva, sobretudo nas relações condominiais, em que devem prevalecer a isonomia e a mútua colaboração entre os condôminos.”
(REsp n. 2.170.566/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Diante do exposto, divirjo da proposição externada pela relatoria para
negar provimento
ao apelo interposto por
Dulcinea Maria Cossetti e Ralph Fraga Carvalho, a fim de manter a intacta a sentença recorrida, majorando a condenação dos apelantes no pagamento de honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento), mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0027356-70.2017.8.08.0035

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Pares,

Após análise detida do conjunto probatório, peço vênia à E. Desembargadora autora do voto divergente, para acompanhar integralmente o voto proferido pelo E. Relator, Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade pelo rompimento da caixa d’água do condomínio, que resultou em danos físicos e materiais aos autores/apelantes.

A r. Sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente por entender que os autores não se desincumbiram de provar a causa do rompimento (seja por falta de manutenção, seja por intervenção indevida). Contudo, como bem apontado pelo E. Relator, a responsabilidade do condomínio, no caso, é objetiva.

A caixa d’água é um equipamento de uso comum, parte integrante da estrutura condominial. Assim, compete ao síndico, e, portanto, ao Condomínio, “
diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns
” (art. 1.348, V, do CC). Ademais, de acordo com o art. 937 do CC, o dono de edifício responde objetivamente pelos danos que resultarem de sua ruína, conceito que abrange o rompimento de um reservatório de 5.000 litros.

O nexo causal entre o evento (rompimento da caixa do réu) e os danos (lesões e prejuízos sofridos pelos autores) é incontroverso e está fartamente documentado pelas fotos (fls. 75/77), Boletim de Ocorrência (fls. 32/34) e Laudos do DML (fls. 41/42, 44/45).

A tese central dos apelados (condomínio e seguradora), encampada pelo voto divergente, é a da culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que os autores estavam em “área técnica” onde não deveriam estar. Entretanto, tal como fundamentado pelo E. Relator, esta alegação não pode servir como excludente de responsabilidade.

Os próprios autores/apelantes demonstraram, em sede de réplica, que o condomínio não apenas tolera há décadas a ocupação das lajes, como efetivamente cobrou dos apelantes valores específicos referentes a acréscimo de serviços nas fachadas da cobertura do Karl Mark (fls. 227-240). O Condomínio não pode, ao mesmo tempo, tolerar e auferir vantagem da ocupação e, posteriormente, alegar que a presença dos moradores no local rompe o nexo causal, por tratar-se de claro comportamento contraditório. Mas, principalmente, a causa primária do acidente foi a falha do equipamento (visivelmente desgastado) sob a guarda do condomínio, e não a presença dos moradores na área por ele tolerada.

Quanto à extensão dos danos, da mesma forma, acompanho integralmente o E. Relator. A condenação ao pagamento de danos materiais deve abarcar apenas o valor comprovadamente desembolsado de R$ 108,34 – cento e oito reais e trinta e quatro centavos, uma vez que os orçamentos de móveis (fls. 54/60) não são prova de desembolso. Os danos estéticos, por seu turno, são indevidos, já que sua condenação exige deformidade permanente, o que foi expressamente afastado pela perícia médica (DML, fls. 45) e não comprovado pela autora. Por fim, os danos morais são evidentes, considerando que é incontroversa a fratura do pé da autora e o corte extenso na coxa do autor, o que, somado ao trauma do evento, ultrapassa o mero dissabor. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um mostra-se razoável e proporcional.

Ante o exposto, pedindo vênia à divergência, acompanho o voto do E. Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Sessão Ordinária Presencial 04.11.2025

Voto: Acompanhar a divergência inaugurada pela Desembargadora Janete Vargas Simões.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim